Tribunal: TJSP
Processo: 2394246-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito à saúde constitui dever do Estado, devendo ser garantido conforme as políticas públicas estabelecidas e dentro dos parâmetros de isonomia e razoabilidade.
2. A documentação abonada nos autos aponta a necessidade de cuidados domiciliares, mas não

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito à saúde constitui dever do Estado, devendo ser garantido conforme as políticas públicas estabelecidas e dentro dos parâmetros de isonomia e razoabilidade.
2. A documentação abonada nos autos aponta a necessidade de cuidados domiciliares, mas não sugere imprescindibilidade de tratamento médico-hospitalar em regime de "home care".
3. Os serviços especializados de "home care" não se confundem com a atuação de cuidadores. Enquanto estes se destinam, predominantemente, ao acompanhamento do paciente em atividades cotidianas (como alimentação, higiene pessoal, locomoção e companhia), o "home care" configura serviço técnico especializado de atenção domiciliar voltado a pacientes que, embora fora do ambiente hospitalar, apresentam quadro clínico que demanda cuidados médicos contínuos e de maior complexidade. O Programa de Atenção Domiciliar "Melhor em Casa", vinculado ao SUS, já fornece suporte assistencial à agravada, incluindo visitas médicas e multidisciplinares periódicas, bem como insumos necessários ao tratamento, o que se mostra suficiente no momento. A imposição do fornecimento de técnico de enfermagem por 12 horas diárias não encontra respaldo em laudo técnico específico que o justifique. Precedentes da 11a Câmara de Direito Público indicam a necessidade de comprovação técnica específica para a concessão de tratamento domiciliar em regime de "home care".
4. Recurso parcialmente provido.